Tribunal: TJSP
Processo: 1007738-98.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007738-
98.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante DAVID FILIPE
LEONCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOÃO FERNANDO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007738-98.2017.8.26.0269 -Voto no
2
COMARCA: ITAPETININGA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MIGUEL ALEXANDRE CORRÊA FRANÇA
APELANTE: DAVID FILIPE LEONCO FERREIRA
APELADO: JOÃO FERNANDO DE MELO
VOTO no27.059

Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por denúncia
vazia. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Irresignação recursal restrita à pretensão de
indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Benfeitorias
não indenizáveis em razão de renúncia expressa em contrato.
Súmula 335 do C. STJ. Cláusula válida. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia ajuizada por João
Fernando de Melo em face de David Filipe Leonco, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 154/158, tornada definitiva a liminar concedida a fl. 28, condenado o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu, fls. 161/169. Afirma que, com o consentimento
do locador, investiu considerável numerário no imóvel, realizando inúmeras melhorias,
que valorizaram o imóvel e o ponto comercial, com a ampliação do número de vagas
cobertas para veículos, construção de banheiro e escritório no imóvel, consideradas
acessões/benfeitorias úteis e necessárias. Pretende indenização pelas aludidas
benfeitorias. Aduz que a cláusula de renúncia às benfeitorias é contrária a lei. Postula a
reforma da r. sentença guerreada.
Contrarrazões a fls. 173/177.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007738-98.2017.8.26.0269 -Voto no
3
Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia movida por João
Fernando de Melo em face de David Filipe Leonco Ferreira.
A insurgência recursal do locatário se restringe à pretensão ao
ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel.
E, no que pese o seu inconformismo, não tem o recorrente direito à
indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel, pois há renúncia expressa
a esse alegado direito (cfr. cláusula 36a, fl. 15). Não há dúvida de que tal cláusula não se
reveste de qualquer abusividade. Acerca da validade desta disposição contratual,
pacífica a jurisprudência do C. STJ, tendo sido editada a Súmula no 335, com o seguinte
teor:
“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização
das benfeitorias e ao direito de retenção”.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
“Ação de cobrança. Locação. Cobrança dos valores referentes aos bens
móveis que guarneciam o imóvel e que foram retirados pelo locatário. Alegação de direito
de compensação em decorrência das benfeitorias realizadas no imóvel. Descabimento.
Existência de cláusula contratual prevendo que o locatário renuncia a qualquer
reembolso, indenização ou retenção pelas benfeitorias que realizar no imóvel. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível 1011489-57.2018.8.26.0011; Relator (a):
Ruy Coppola; Data do Julgamento: 15/08/2019);
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança Acolhimento Apelação Cerceamento de defesa que não se verifica
Julgamento da lide que tinha mesmo que se dar sem a produção de outras provas, à
ausência de demonstração de prejuízo
Preliminar rejeitada
Benfeitorias úteis e
voluptuárias realizadas no imóvel Além de carência de pagamento prevista no contrato,
para tal finalidade, havia nele cláusula de renúncia, com validade reconhecida no
enunciado da súmula 335 do STJ - Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação
Cível 0009290-31.2014.8.26.0428; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007738-98.2017.8.26.0269 -Voto no
4
do Julgamento: 01/08/2019).
Assim também julguei como se vê do acórdão mencionado a fl. 157.
Desse modo, de rigor a manutenção da correta e lúcida r. sentença
guerreada, tal como lançada.
Por derradeiro em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários
fixados pela r. sentença para o total de 13% do valor da condenação.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator